Tribunal: STF
Processo: Rcl 35532
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – SEQUÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0010008-70.2017.5.03.0183, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, além de inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Requer, em caráter liminar, a suspensão do acórdão impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do pronunciamento atacado.
    Vossa Excelência, em 16 de maio de 2019, no âmbito da reclamação nº 34.383, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., deferiu pedido de medida acauteladora para suspender o acórdão alusivo ao recurso ordinário protocolado no processo nº 0010008-70.2017.5.03.0183.
    2. É dado verificar, a partir da leitura da decisão mediante a qual implementada cautelar na reclamação nº 34.383, formalizada por corré no mesmo processo trabalhista, o esvaziamento do pleito de liminar. Uma vez suspensa a eficácia do acórdão do recurso ordinário, surge desnecessário adotar providência idêntica. Cabe determinar a sequência desta medida objetivando o julgamento definitivo.
    3. Declaro prejudicado o pedido de medida acauteladora.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Tendo em vista a conexão, apensem esta reclamação à de nº 34.383, visando a apreciação conjunta.
    6. Publiquem.
Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator